Tribunal: TJBA
Processo: 0552764-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552764-92.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JULIANA ESPERIDIAO E CERQUEIRA JATAHY Advogado(s): GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE FUNÇÕES ESPECIAIS (GDFE). SUPRESSÃO DA VANTAGEM DURANTE O AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. A proteção constitucional à maternidade e à remuneração integral (art. 7º, XVIII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88) prevalece sobre a natureza pro labore faciendo da gratificação. O período de licença-maternidade é considerado como de efetivo exercício para todos os fins legais, garantindo a manutenção de todas as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões já decididas. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a questão jurídica foi devidamente enfrentada e decidida. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.